Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710589-91.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASSIO LEANDRO COSSENZO APELADO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, processo no 0007393-77.2018.8.07.0000 (Tema 12), e o retorno dos autos para análise da apelação interposta pelo autor. P.I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora